Tribunal: TJPA
Processo: 0813069-43.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813069-43.2023.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

APELADO: CLEUDIOMAR DO GERA SILVA, BRUNA PEREIRA DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0813069-43.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: BRUNA PEREIRA DE FARIAS E CLEUDIOMAR DO GERA SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO CARACTERIZADA. INGRESSO POLICIAL FUNDADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA, CAMPANA E ABORDAGEM DE USUÁRIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. CONDENAÇÃO DECRETADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA PARA A CORRÉ. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença de origem que, acolhendo a tese de ilicitude probatória por suposta violação de domicílio, julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu os réus Bruna Pereira de Farias e Cleudiomar do Gera Silva das imputações dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste em: (i) analisar a suposta nulidade da prova em razão do ingresso policial na residência dos réus sem mandado judicial; (ii) verificar a suficiência probatória em relação à autoria e materialidade delitiva para condenar ambos os réus; e (iii) estabelecer os critérios de dosimetria da pena do réu Cleudiomar, englobando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal e a rejeição da benesse do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca domiciliar. O tráfico na modalidade "ter em depósito" consubstancia crime de natureza permanente, prolongando o estado de flagrância (art. 303 do CPP) e excepcionando a regra da inviolabilidade de domicílio inserta no art. 5º, XI, da CF. A justa causa para a incursão foi fartamente demonstrada pelo encadeamento de denúncias anônimas, monitoramento (campana), abordagem e confissão de usuária flagrada saindo do local, além da tentativa de evasão de um dos réus.

2.

A materialidade e autoria do réu Cleudiomar são insofismáveis. Foram encontradas em seu próprio bolso 33 (trinta e três) porções fracionadas da substância benzoilmetilecgonina (cocaína/óxi), totalizando 20,587g e prontas para a comercialização direta a usuários. A posse direta do entorpecente, aliada à tentativa de fuga do réu pulando a janela, e corroborada pelos testemunhos idôneos dos policiais e da usuária, constituem provas sólidas para a sua condenação.

3.

No tocante à apelada Bruna, escorreita a manutenção da sentença absolutória. Restou apurado que a farta apreensão estava em posse exclusiva do corréu. A conduta de Bruna de tentar ocultar apenas um invólucro não permite inferir, inequivocamente, o viés mercantil, impondo-se a absolvição ante o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

4.

Na primeira fase da dosimetria de Cleudiomar, exaspera-se a pena-base (06 anos de reclusão e 600 dias-multa) em face das vetoriais desfavoráveis referentes à culpabilidade, com lastro no alto potencial destrutivo e lesivo do "óxi", que denota dolo intenso; e das consequências do crime, pautadas na desestruturação de famílias e fomento a outros delitos no seio social.

5.

Na terceira fase, afasta-se o privilégio do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. A apreensão de 33 "petecas" fracionadas, concatenada à existência de processo anterior em desfavor do réu pelo mesmo delito (Processo nº 0005043-94.2020.8.14.0051), já com sentença condenatória proferida e posterior trânsito em julgado, evidenciam a sua dedicação habitual a atividades criminosas, o que obsta a incidência da referida minorante.

IV. Dispositivo: Voto conhecendo e dando parcial provimento ao recurso ministerial, a fim de manter a absolvição da apelada BRUNA PEREIRA DE FARIAS (art. 386, inciso VII, do CPP) e reformar a sentença para CONDENAR o apelado CLEUDIOMAR DO GERA SILVA pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

7.

Tese: É lícita a busca domiciliar sem mandado em caso de crimes permanentes (tráfico de drogas) quando fundamentada em elementos prévios concretos de mercância, como campana, abordagem de usuário e tentativa de fuga. Evidencia-se o cometimento do ilícito na modalidade mercantil pela farta quantidade de droga fracionada encontrada na posse direta do agente, associada aos firmes depoimentos policiais, devendo o codenunciado sobre o qual remanesça dúvida sobre a destinação mercantil da droga ser absolvido por insuficiência de provas. A existência de prévia condenação criminal por fato análogo serve para evidenciar dedicação às atividades criminosas, rechaçando a minoração de pena advinda do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: art. 5º, inciso XI. Código de Processo Penal: arts. 303 e 386, incisos II e VII. Código Penal: arts. 44, I e III; 59; 68; e 33, §2º, alínea "b" e §3º. Lei nº 11.343/2006: arts. 33,
caput
e § 4º; 35; e 42.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ - AgRg no AREsp 1308346/AM. STJ - RHC 94.162/SP. STJ - AREsp n. 2.721.091/GO. STJ - AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG. STJ - Súmula 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, insurgindo-se contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que absolveu os acusados Bruna Pereira de Farias e Cleudiomar do Gera Silva do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas).

Oferecimento da denúncia: 18.11.2023 (id 27272276).

Notificação de Bruna Pereira e de Cleudiomar do Gera em 21.12.2023, conforme ids 27272280 e 27272282.

Defesa prévia: 01.02.2024 (id 27272286).

Laudo toxicológico definitivo: 03.10.2023 (id 27272274). Ausência de Laudo toxicológico em relação à droga encontrada com a acusada Bruna Pereira.

Alegações finais da acusação e defesa em audiência: 18.11.2024 (id 27272319).

Sentença absolutória: 18.11.2024 (id 27272323).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para condenar os apelados unicamente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas), abdicando da imputação de associação criminosa (art. 35). Argumenta o
Parquet
que a autoria e materialidade estão fartamente comprovadas e que não houve ilicitude na obtenção das provas, dada a prévia constatação de venda de entorpecentes a uma usuária (id 27272331).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo ministerial, a fim de manter inalterada a sentença absolutória, reforçando a tese de violação de domicílio e o princípio
in dubio pro reo
, e pedindo subsidiariamente a desclassificação para o crime de uso próprio, conforme art. 28 da Lei 11.343/06 (id 27272341).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, em 17.06.2025, pelo conhecimento e provimento do apelo, para que a sentença seja reformada (id 27677932).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial a tempestividade atestada nos autos, conheço do recurso de apelação.

Do Mérito - da ilicitude das provas (invasão domiciliar)

Segundo a denúncia, os acusados guardavam e tinham em depósito 33 (trinta e três) invólucros de "cocaína" (na forma de pedra de óxi), pesando aproximadamente 20,691g, além de outras porções, motivo pelo qual foram dados como incursos nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo ambos os réus das imputações com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. A sentença fundamentou a absolvição apontando a ilicitude da prova em virtude de suposta violação de domicílio, por entender que o ingresso forçado dos agentes policiais na residência não estaria justificado apenas por fundada suspeita.

A insurgência ministerial cinge-se à pretensão de condenação dos réus Cleudiomar do Gera Silva e Bruna Pereira de Farias pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Assiste razão em parte ao
Parquet
.

Inicialmente, afasto a nulidade da busca domiciliar que fundamentou a absolvição no juízo monocrático. Explico.

O crime de tráfico de drogas, especificamente nas modalidades de “guardar” e “ter em depósito”, classifica-se como um crime de natureza permanente. Isso significa que a sua consumação se protrai no tempo, fazendo com que os agentes permaneçam em contínuo estado de flagrância, nos exatos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Configurado o estado flagrancial, incide a exceção constitucional à regra da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da CF), sendo perfeitamente lícito o ingresso da autoridade policial na residência a qualquer hora, independentemente de mandado judicial prévio, desde que amparada por “fundadas razões” prévias que indiquem a ocorrência do crime no interior do imóvel.

No caso em tela, o ingresso da força policial não ocorreu de forma aleatória ou baseada em meras suposições, mas foi antecedido por um rígido encadeamento de elementos concretos:

Denúncias anônimas e monitoramento:
a Polícia Civil já vinha recebendo diversas informações de que no endereço funcionava uma “boca de fumo” e iniciou um monitoramento velado (campana) no local, visualizando a típica dinâmica de mercância ilícita, onde uma mulher entregou dinheiro e recebeu um pacote do casal réu.

Abordagem e confissão da usuária:
A mulher, identificada como Andri Jaini Nobre Valente, foi abordada metros depois de deixar a casa, momento em que tentou se desfazer de uma “pedra de óxi” e confessou de imediato aos policiais que havia acabado de comprar o entorpecente por R$ 10,00 com os acusados Cleudiomar e Bruna, indicando o endereço exato.

3. A tentativa de fuga como elemento corroborador:
se as denúncias, a campana e a abordagem da usuária já consubstanciavam a justa causa para a intervenção legal, a situação consolidou-se quando as autoridades se dirigiram ao imóvel e o acusado Cleudiomar, ao notar a presença da polícia, tentou fugir pulando pela janela (chegando a cair sobre um dos investigadores). A clara tentativa de evasão é um forte indicativo do ilícito e demonstra que não houve concessão pacífica, mas sim uma necessidade imperiosa de ação policial frente ao flagrante que se desenrolava.

A “fundada suspeita” para legitimar o ingresso domiciliar afere-se, portanto, pelo contexto fático do momento da ação. A apreensão visual de substância com características de entorpecente, aliada à denúncia anônima confirmada
in loco
e à confissão espontânea da usuária apontando a residência como o ponto de venda, constitui elemento robusto de convicção.

Deste modo, seria desarrazoado e inexequível exigir a confecção de um laudo toxicológico prévio ou instantâneo da droga apreendida com terceiros para que a polícia pudesse agir em uma situação iminente de flagrante.

O arcabouço fático dos autos molda-se perfeitamente aos entendimentos pacificados do STJ, que garantem a legalidade de provas colhidas nesse exato contexto. É o caso do
AgRg no AREsp 1308346/AM
, que dispõe que "os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima e que inclusive resultou na apreensão de razoável quantidade de cocaína legitimaram a atuação policial", e do
RHC 94.162/SP
, assentando que, havendo fundadas suspeitas a partir da averiguação de denúncias, não se submete à cláusula de reserva de jurisdição a invasão domiciliar em crimes de natureza permanente, não havendo que se falar em nulidade do flagrante, razão pela qual acolho a preliminar arguida pela acusação em razão de haver vasto arcabouço probatório a comprovar a regular invasão domiciliar para flagrar a conduta ilícita que na residência alvo se instaurava.

Da autoria e materialidade - réu Cleudiomar do Gera Silva

O Ministério Público argumenta que há um conjunto probatório robusto e suficiente colhido tanto na fase inquisitorial quanto durante a instrução processual para afirmar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

Entendo que razão lhe assiste.

A tese acusatória do Ministério Público pela suficiência probatória para a condenação do réu Cleudiomar do Gera Silva (vulgo "Pipoca") ampara-se em um arcabouço fático e probatório irrefutável, que afasta a alegação defensiva de posse exclusiva para uso próprio e confirma a traficância.

A existência do crime está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Toxicológicos (Provisório e Definitivo nº 2023.04.000676-QUI), elaborados pela Polícia Científica do Pará, que atestaram resultado positivo para benzoilmetilecgonina, droga proscrita conhecida vulgarmente como cocaína.

O que reforça a destinação comercial não é apenas o alto poder lesivo do entorpecente ("pedra de óxi"), mas sobretudo a sua forma de acondicionamento. Foram apreendidas 33 (trinta e três) embalagens fracionadas (invólucros de plástico verde amarrados com linha branca), totalizando 20,587g, além de outras porções maiores (uma "pedra" de quase 20g e outra porção em pó). A grande quantidade e a feição de "petecas" perfeitamente preparadas para a venda mercantil direta a usuários evidenciam a traficância e se contrapõem à tese de mero consumo pessoal.

O elo material direto entre Cleudiomar do Gera e o tráfico de drogas consolida-se pela dinâmica de sua prisão em flagrante. Os investigadores da Polícia Civil, Rodrigo Oasta Fonseca e Elias Celestino Cirqueira, relataram que, ao perceber a incursão policial, Cleudiomar tentou empreender fuga pulando a janela da casa, chegando a cair sobre um dos agentes, e ofereceu forte resistência.

O elemento mais contundente para a condenação é que, ao conseguirem imobilizá-lo e realizarem a busca pessoal, os policiais encontraram no próprio bolso de Cleudiomar uma sacola plástica contendo os 33 invólucros fracionados de óxi, prontos para a comercialização, além de uma faca em sua cintura.

Nessa linha, "a caracterização do tráfico de drogas pode ser firmada com base em elementos como a quantidade e a forma de acondicionamento da substância, sem a necessidade de flagrante na venda, bastando a comprovação da destinação ao comércio ilícito" (AREsp n. 2.721.091/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 17/12/2024).

A posse direta do entorpecente fracionado pelo réu, somada à sua tentativa de fuga, demonstra total ciência e dolo, preenchendo inequivocamente os núcleos verbais "trazer consigo" e "guardar" da Lei de Drogas.

A autoria ganha ainda mais peso com a convergência dos relatos colhidos:

a polícia realizava monitoramento prévio no local devido a denúncias de que ali funcionava uma "boca de fumo". Durante a campana, flagraram uma mulher comprar drogas na residência. Ao ser abordada logo após sair da casa, a usuária Andri Jaini Nobre Valente jogou no chão uma pedra de óxi que havia acabado de comprar por R$ 10,00. Em seu depoimento, ela foi categórica ao afirmar que costumava comprar drogas com Cleudiomar (conhecido como "Pipoca"). Além disso, a testemunha revelou que, na delegacia, os réus pediram para ela mentir e dizer que apenas Bruna vendia, em uma clara tentativa de ocultar a culpa de Cleudiomar.

O Ministério Público destaca, amparado em pacífica jurisprudência, que não há qualquer motivo para retirar a idoneidade do depoimento dos investigadores que realizaram o flagrante. Eles descreveram com coerência a vigilância prévia, a tentativa de fuga de Cleudiomar e o encontro da droga diretamente em sua roupa, elementos que bastam para embasar um decreto condenatório sólido, posto que os policiais agem em nome do Estado e não possuíam desavenças prévias com o réu.

Ademais, não é despiciendo lembrar que o Superior Tribunal de Justiça “
admite o depoimento de policiais como prova idônea para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024), o que não ocorreu na hipótese.

Portanto, a condenação de Cleudiomar do Gera Silva pelo artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 impõe-se pela suficiência de provas incriminatórias formadas pela apreensão física de dezenas de porções de cocaína em seu próprio bolso, a sua nítida tentativa de evasão pelo quintal, e os relatos consistentes dos agentes de segurança ratificados pela usuária que apontou o réu como seu fornecedor habitual, elementos que superam qualquer alegação de inocência ou desclassificação para uso.

Da autoria e materialidade - ré Bruna Pereira de Farias

Em contrapartida, quanto à acusada Bruna Pereira de Farias, imperiosa a manutenção de sua absolvição.

A dinâmica dos fatos revela que a grande quantidade de entorpecentes fracionados (33 embalagens) estava exclusivamente na posse de Cleudiomar.

Consta dos autos que Bruna apenas tentou ocultar 01 (um) invólucro no sutiã durante a ação policial e que não há nos autos Laudo Toxicológico definitivo referente à substância encontrada com Bruna. Tal conduta, isolada, harmoniza-se de forma verossímil com a sua tese defensiva de ser apenas usuária de entorpecentes, fato este afirmado pela própria ré e confirmado em interrogatório por Cleudiomar.

Assim, ausente a comprovação inequívoca de sua atuação no núcleo mercantil (“vender”, “ter em depósito para a venda”), a dúvida deve militar em seu favor (
in dubio pro reo
).

Sendo assim, mantenho a absolvição de Bruna Pereira de Farias, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Da Dosimetria da Pena (Cleudiomar do Gera Silva)

Passo à dosimetria e à individualização da pena do réu
Cleudiomar do Gera Silva
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas.

1ª Fase: Fixação da Pena-Base (Circunstâncias Judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas)

Analisando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, preponderando sobre estas a natureza e a quantidade da substância entorpecente, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/06, passo à valoração dos vetores:

Natureza e Quantidade da Droga (Art. 42 da Lei 11.343/06):
Foram apreendidas 33 (trinta e três) porções fracionadas da substância benzoilmetilecgonina, na forma de "pedra de óxi" (cocaína). A natureza altamente lesiva e o grau severo de dependência química gerado por essa substância merecem especial reprovação.

Culpabilidade:
Deve ser valorada negativamente. O réu agiu com dolo intenso e plena consciência da ilicitude, demonstrando um grau de reprovabilidade exacerbado ao comercializar substância de altíssimo poder destrutivo e viciante (óxi/cocaína), fracionada e perfeitamente embalada para a pronta mercância, revelando um descaso acentuado com o bem jurídico tutelado.

Antecedentes:
Neutros nesta fase, pois, de acordo com a Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base.

Conduta social:
Não há nos autos elementos suficientes para desabonar a conduta do réu em seu meio familiar ou comunitário, devendo ser considerada neutra.

Personalidade do agente:
Inexistem laudos técnicos ou elementos probatórios contundentes que permitam a aferição de desvios em sua personalidade, restando valorada como neutra.

Motivos do crime:
São inerentes ao próprio tipo penal, consubstanciados na busca pelo lucro fácil e desmedido em detrimento da saúde pública.

Circunstâncias do crime:
Normais à espécie delitiva de "ter em depósito" e "trazer consigo", não havendo contornos extraordinários que justifiquem a sua exasperação nesta fase.

Consequências do crime:
Merecem ser negativadas. O tráfico de entorpecentes de natureza tão perniciosa como o óxi transcende o mero risco à saúde pública abstrata, acarretando consequências concretas devastadoras: a completa desestruturação e ruína de famílias inteiras, a rápida degradação física e mental dos usuários, além de funcionar como mola propulsora para a prática de diversos outros delitos coligados (furtos, roubos e homicídios), afetando drasticamente a paz social da comunidade.

Comportamento da vítima:
O vetor é neutro, por se tratar de crime vago onde a vítima é a coletividade e o Estado, não havendo comportamento que influa na prática delitiva.

Diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

2ª Fase: Pena Intermediária (Atenuantes e Agravantes)

Não concorrem circunstâncias atenuantes (o réu negou a autoria delitiva e a destinação mercantil) tampouco circunstâncias agravantes. Sendo assim, mantenho a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

3ª Fase: Pena Definitiva (Causas de Aumento e Diminuição)

Nesta fase derradeira, ausentes quaisquer causas de aumento de pena.

De igual modo, rejeito a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Para a concessão deste benefício legal, a legislação exige cumulativamente que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Embora o réu não fosse considerado tecnicamente reincidente ao tempo do fato (16.08.2023), resta sobejamente demonstrada a sua dedicação a atividades criminosas. Destaca-se a existência do Processo nº 0005043-94.2020.8.14.0051 (Procedimento Especial da Lei Antitóxicos), oriundo da 3ª Vara Criminal de Santarém, no qual foi proferida sentença condenatória em 16.05.2023 – ou seja, data anterior aos fatos apurados nestes autos. Cumpre salientar que referida sentença foi reformada em segunda instância apenas para readequar o
quantum
da fração de diminuição atinente ao próprio tráfico privilegiado, culminando com o seu trânsito em julgado em 07.03.2025.

A existência desta condenação criminal prévia pelo mesmo delito, com trânsito em julgado operado posteriormente (conforme o andamento processual apontado), somada à farta apreensão de 33 (trinta e três) invólucros fracionados de "pedra de óxi" no presente feito, são provas irrefutáveis de que o réu não é um criminoso eventual ou um traficante de "primeira viagem", mas sim um indivíduo que faz do narcotráfico o seu meio de vida habitual. Portanto, estando ausente um dos requisitos legais indispensáveis, a benesse do §4º do art. 33 deve ser categoricamente afastada.

Assim sendo, ante a ausência de outras modificadoras, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixando o valor do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o
FECHADO
, em atenção ao art. 33, §2º, alínea "b" e §3º, do Código Penal, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências) que recomendam uma resposta estatal mais severa, somado ao fato de o réu ostentar dedicação habitual à traficância. Pelas mesmas razões, incabível a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I e III, do CP).

Diante do exposto, em dissonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, VOTO CONHECENDO E DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, a fim de: a) Manter a absolvição da apelada BRUNA PEREIRA DE FARIAS, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; b) Reformar a sentença para CONDENAR o apelado CLEUDIOMAR DO GERA SILVA pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026